Tribunal: STF
Processo: RE 1326822
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE MANIFESTA. SENTENÇA QUE SE ANULA. Cuida-se de ação que objetiva a anulação do ato administrativo da lavra do Procurador-Geral de Justiça que declarou a nulidade de investidura do apelante. Nulidade manifesta, considerando que houve requerimento expresso de prova, que não foi apreciado. Impugnação específica da prova, sem permitir a realização de contraprova. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar a realização da prova pericial, mantidos os efeitos do ato administrativo que determinou a demissão do apelante.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2ª; 5º, LV; e 93, IX; da Constituição.
    O recurso não merece ser acolhido.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha, veja-se o AI 800.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Além disso, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Por fim, na hipótese, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.303.440-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.302.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.273.248-AgR. Relª. Minª. Cármen Lúcia. Esse último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator